Tribunal: STF
Processo: HC 77626
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA.
A Emenda Constitucional nº 22/99 excepcionou a regra segundo a
qual define a competência para julgamento de habeas a qualificação
dos envolvidos. Embora os integrantes dos tribunais de alçada,
como juízes estaduais, estejam submetidos, nos crimes comuns e de
responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça local, cumpre
ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar os habeas
impetrados contra os atos por eles praticados.
INCOMPETÊNCIA HIERÁRQUICA - PRORROGAÇÃO - AUSÊNCIA. Tratando-se de
incompetência hierárquica - funcional - descabe falar em prorrogação.
A lei nova incide, apanhando julgamentos iniciados e não concluídos.